Tribunal: TJPA
Processo: 0812529-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812529-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA DIAS VIEIRA

AGRAVADO: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0812529-85.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S E SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇÕ PÚBLICO DO MUNICIPAL DE BAIÃO
.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO VICTOR DIAS GERALDO – OAB/PA 19.677 E TALES MIRANDA CORREA – OAB/PA 6.995.

AGRAVADO(A)(S):
RAIMUNDA DIAS VIEIRA

ADVOGADO(A)(S):
MILENA ANICETO FRANCO – OAB/PA 24.898
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIO DIFERENTES. ESCOLHA DO AUTOR. PRECEDENTE DO C. STJ E TJ/PA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (4) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0812529-85.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S E SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇÕ PÚBLICO DO MUNICIPAL DE BAIÃO

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO VICTOR DIAS GERALDO – OAB/PA 19.677 E TALES MIRANDA CORREA – OAB/PA 6.995

AGRAVADO(A)(S):
RAIMUNDA DIAS VIEIRA

ADVOGADO(A)(S):
MILENA ANICETO FRANCO – OAB/PA 24.898

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S E SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇÕ PÚBLICO DO MUNICIPAL DE BAIÃO
em face da decisão monocrática de
Id. 15981277 pag. 1/3
, proferida por este desembargador, que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para deferir o pedido de tutela recursal de urgência, determinando que o processo de origem prossiga seu andamento perante o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Nas
razões recursais
o Agravante pugna pelo provimento do agravo interno, alega, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático do agravo, pois viola diversos princípios constitucionais, como do juiz natural e do devido processo legal, a colegialidade e o duplo grau de jurisdição, bem como o art. 932 do CPC.

O recorrente requer a reforma da decisão monocrática agravada, devolvendo toda a matéria para que seja analisada e julgado o Agravo de Instrumento.

Nas contrarrazões
a parte agravada requer o improvimento do recuso.

Não cabe retratação da decisão monocrática que julgou provido o agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 2º de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIO DIFERENTES. ESCOLHA DO AUTOR. PRECEDENTE DO C. STJ E TJ/PA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

No caso dos autos, o Agravante alega a impossibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento, pois viola diversos princípios constitucionais, como do juiz natural e do devido processo legal, a colegialidade e o duplo grau de jurisdição, bem como o art. 932 do CPC.

A respeito do cabimento de decisão monocrática, considera-se que, nada obstante a regra do art. 932, IV, do CPC, a possibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática encontra respaldo normativo na regra do art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, que dispõe,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

Desta forma, para além das hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, que autorizam decisão monocrática pelo relator do recurso, tem-se que o regimento interno, na esteira do art. 932, VIII, do CPC, também abre margem para que o relator profira julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No presente caso, mantenho o decisum prolatado às
fls. ID Num. 11420237 – Pág. 1-2
, ante a presença dos requisitos da tutela de urgência.

Naquele momento aduzi que in casu, a agravante busca infirmar a decisão que declarou a incompetência do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, declinando-a em favor do juízo da comarca de Baião/PA.

Por isso, pleiteia efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com base no art. 1.019, I, do CPC.

A respeito da
probabilidade do direito
, considero que as razões das Agravante são hábeis a justificar o deferimento do efeito suspensivo. É possível verificar a real competência do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Com efeito, o polo passivo da ação ajuizada contém dois réus e um destes possui domicílio na cidade de Belém. A demanda que versa sobre direito pessoal que pode ser perfeitamente ajuizada nesta capital. A inteligência do art. 46, §4º, do CPC autoriza a autora a optar pelo foro competente para ação na hipótese de pluralidade de réus com domicílios diferentes
(EDcl no REsp n. 1.167.652/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020).

Sobre o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, entendo que a decisão agravada viola o direito de acesso à justiça, na forma pretendia pela Agravante. O fato de a Autora ter domicílio em cidade distante da capital paraense, por si só, não torna impossível a prática de atos processuais, em virtude principalmente do atual sistema de processo judicial eletrônico. A decisão do juízo a quo representa prejuízo à própria legitimidade e celeridade do processo, obstando a razoável duração do processo.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO

GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA IMITINDO OS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO UNANIMIDADE
.

(TJPA. 2007.01871324-16, 69.536, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA

GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2007-12-13, Publicado em 2007-12-18)

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,
no sentido de manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 15981277 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 4 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/03/2024